Tribunal: TJDFT
Processo: 0740088-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740088-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCIO CANDIDO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por MARCIO CANDIDO ALVES em face de acordão (ID 46307070) proferido pela Terceira Turma Cível. Nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se, intime-se. Após, retornem aos autos conclusos. Brasília, 2 de junho de 2023 16:01:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador